Tribunal: TJBA
Processo: 8145734-90.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8145734-90.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

Advogado(s)
:
RAFAEL SALEK RUIZ, BRUNO DA SILVA MAGALHAES

APELADO: TATIANE DOS SANTOS GUEDES

Advogado(s)
:
BETANIA ROCHA RODRIGUES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE MATERIAL CIRÚRGICO. ANUSCÓPIO DESCARTÁVEL. ROL DA ANS NÃO TAXATIVO. INDICAÇÃO MÉDICA. MATERIAL DE USO ÚNICO SEGUNDO ANVISA. NEGATIVA ABUSIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido, determinando a cobertura do material "anuscópio cirúrgico descartável – Endopex" para realização de hemorroidectomia com enteropexia e condenando a apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00. A apelante sustenta que o material não integra o rol da ANS, seria de uso hospitalar e reutilizável, além de defender a inexistência de ilicitude e de danos morais.
II. Questão em discussão

Discute-se a obrigatoriedade de cobertura do material descartável prescrito para procedimento cirúrgico, mesmo não incluído no rol da ANS, diante da indicação médica fundamentada e da sua classificação como de uso único pela ANVISA, bem como a configuração de dano moral decorrente da recusa indevida de cobertura.
III. Razões de decidir

O STJ, nos EREsps 1.886.929/SP e 1.889.704/SP, firmou o entendimento de que o rol da ANS tem caráter exemplificativo, sendo permitida a cobertura de procedimentos ou materiais fora do rol quando houver indicação médica e inexistência de substituto terapêutico.

A indicação médica juntada aos autos justifica a necessidade do anuscópio descartável para a realização do procedimento com segurança e eficácia, não sendo legítima a ingerência da operadora sobre a conduta médica.

O material é classificado pela ANVISA como de uso único, não podendo ser reprocessado, o que afasta a alegação de que seria material permanente do hospital.

A negativa de cobertura se mostra abusiva, ainda que se trate de plano de autogestão, por violar a boa-fé objetiva e colocar a usuária em desvantagem excessiva.

A recusa indevida gerou angústia e sofrimento à paciente em momento de fragilidade, caracterizando dano moral. O valor fixado na sentença é proporcional e razoável.
IV. Dispositivo

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº 8145734-90.2021.8.05.0001, em que figuram como Apelante
CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
e, como Apelada,
TATIANE DOS SANTOS GUEDES.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA

Relator Substituto